Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-70.2020.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000006-70.2020.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA JOSIENE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LUCIANO MAYNART SANTOS

ACORDÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ERRO MATERIAL NO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em Apelação Cível, confirmou a Sentença de primeiro grau que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado por falsidade de assinatura (fraude), condenando o banco à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, bem como fixou os juros de mora sobre os danos morais a partir do evento danoso.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no Acórdão quanto aos fundamentos para a condenação à repetição do indébito em dobro; (ii) verificar a ocorrência de erro material no Acórdão ao fixar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais a partir da data do evento danoso.

III. Razões de decidir 3. O Acórdão não incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação da repetição do indébito em dobro, visto que a decisão se baseou em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que considera a cobrança indevida por fraude como conduta contrária à boa-fé objetiva (má-fé objetiva/fortuito interno), sendo vedada a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração. 4. O termo inicial dos juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais, por se tratar de
quantum
arbitrado na decisão judicial, deve incidir a partir da data do arbitramento (Sentença), corrigindo-se o erro material do Acórdão que aplicou a data do evento danoso.

IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de Declaração parcialmente providos para sanar erro material. Tese de julgamento: "O termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, em caso de arbitramento judicial, deve ser a data da Sentença, que constitui o ato de liquidação do dano."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
8000006-70.2020.8.05.0189
, em que figuram como embargante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e como embargado
MARIA JOSIENE DE CARVALHO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora